Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720550-37.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GABRIEL FERREIRA GAMBOA EMBARGADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DECISÃO FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS e GABRIEL FERREIRA GAMBÔA opuseram embargos de declaração (id. 39745308) da decisão (id. 39250802) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, por ser inadmissível, ante a constatação da ocorrência da preclusão consumativa para impugnar a decisão judicial, em razão de anterior impetração de mandado de segurança. Os embargantes-agravantes “identificaram na r. decisão embargada pequeno lapso de contradição e de omissão com relação à análise das partes que figuram nos autos que deram origem ao presente recurso, bem como nos autos do mandado de segurança e neste Agravo de Instrumento” (id. 39745308, pág. 1). Ressaltam que “o causídico Dr. Gabriel Ferreira Gambôa não figura na qualidade de parte do processo que deu origem ao presente recurso, sendo tão somente um dos integrantes da sociedade Fernandes Donas &amp; Advogados Associados” e que “a sociedade Fernandes Donas &amp; Advogados Associados é quem figura no processo de origem na qualidade de terceira interessada, haja vista que foi essa quem solicitou a habilitação nos autos para assegurar o recebimento da verba honorária a que faz jus” (id. 39745308, pág. 2). Relatam que “o mandado de segurança impetrado foi ajuizado pelo causídico Dr. Gabriel Ferreira Gambôa justamente para coibir a ilegalidade e o abuso de poder praticado pela Juíza Singular (Art. 5o, inciso LXIX), uma vez que a penalidade aplicada se revela como verdadeira aberração jurídica por diversos fatores, os quais são devidamente fundamentados naquele writ” (id. 39745308, pág. 2). Aduzem que “o presente Agravo de Instrumento, manejado pela sociedade Fernandes Donas &amp; Advogados Associados, não pode ser reconhecido como inadmissível porque (i) a sociedade Agravante não faz parte da ação autônoma movida pelo causídico; (ii) a sociedade Agravante é quem figura na qualidade de parte interessada nos autos de origem; e (iii) a sociedade Agravante igualmente possui interesse recursal para ver modificada a decisão proferida de forma arbitrária, autoritária e sobretudo indevida” (id. 39745308, pág. 2). Destacam que, “o Colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “o parágrafo 6o do artigo 77 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais” e que “A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional” (id. 39745308, pág. 3). Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e a omissão apontadas, “assegurando-se, assim, a fundamentação da decisão judicial na forma prevista no Art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil” (id. 39745308, pág. 3). É o relatório. Decido. A decisão não padece dos vícios alegados. Os embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. No pronunciamento judicial impugnado neste agravo de instrumento, a MM. Juíza decidiu: “[...] De fato, conforme se verifica da aba "expedientes" deste processo eletrônico, as decisões endereçadas ao condomínio exequente foram verificadas pelo advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, que integra o escritório substabelecente, embora não mais represente a parte. Confira-se: Dessa forma, a conduta do advogado pertencente ao escritório substabelecente, que não mais patrocina os interesses da parte exequente nestes autos, de tomar ciência de decisão ainda desconhecida por seus atuais patronos, em flagrante desrespeito ao princípio da boa fé na condução processual e evidente prejuízo da parte exequente, deve ser coibida, razão pela qual aplico-lhe a penalidade prevista no art. 81 do CPC. Em face da litigância de má-fé, condeno o advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, integrante do escritório FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da causa em favor do exequente. Descadastre-se o referido advogado substabelecente como patrono da parte exequente, conforme documento de id110416288. Expeça-se ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF para a adoção das providências disciplinares que entender cabíveis em face do causídico, instruindo com cópia integral dos autos. [...]. Intimem-se.” Ao cotejar as pretensões formuladas no mandado de segurança e neste agravo de instrumento, esta Relatoria assentou claramente que: “FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS e GABRIEL FERREIRA GAMBÔA interpuseram, em 23/6/2022, o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125579905, autos originários), proferida em 26/5/2022, na execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE contra MARLENE SCHUBERT, in verbis: [...] Pedem, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão: “[...] para reconhecer a impossibilidade da condenação em litigância de má-fé pelo advogado integrante da sociedade Agravante, impondo-se o afastamento da multa e demais sanções previstas na decisão ora vergastada, determinando-se, ainda, o recolhimento definitivo do Ofício expedido nos autos para a OAB/DF, tendo em vista a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além da violação às prerrogativas do causídico integrante da sociedade Agravante, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça.” O efeito suspensivo foi indeferido (id. 36642337) e apenas o Condomínio-agravado ofereceu resposta (id. 37494085). No despacho de id. 37748602, esta Relatoria facultou aos agravantes manifestarem-se, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, constatada a impetração anterior de mandado de segurança para se insurgir contra a mesma decisão, arts. 10 e 933 do CPC, vindo aos autos a manifestação de id. 38339313. Em seguida, como o MSG 0718233-66.2022.8.07.0000 tramita sob sigilo, esta Relatoria determinou (id. 38517055) aos agravantes que juntassem cópia da petição inicial da impetração; da r. decisão que analisou a liminar naqueles autos, se houver; e do comprovante do atual andamento daquele processo. A determinação foi cumprida, ao tempo em que também foi recebido o ofício da 2a Câmara Cível, informando a tramitação do supracitado mandado de segurança. Com os documentos ora trazidos ao presente recurso, confirma-se que, do mesmo pronunciamento judicial supracitado, o Dr. Gabriel Ferreira Gambôa, em 6/6/2022, já havia impetrado mandado de segurança, MSG 0718233-66.2022.8.07.0000, com pedido liminar, distribuído à 2a Câmara Cível, Relatoria do em. Des. Arquibaldo Carneiro, no qual formulou o seguinte pedido de mérito (id. 38971682, pág. 26): “[...] a concessão da segurança, confirmando a ordem requerida liminarmente, para fins de tornar definitivos os efeitos da liminar concedida, assegurando-se o direito do Impetrante, qual seja, o afastamento da pena de litigância de má-fé, sendo de rigor que a r. decisão seja cassada no tocante à aplicação de penalidade de multa por litigância de má-fé ao advogado, com o recolhimento do Ofício expedido para a OAB/DF, tendo em vista que não houve qualquer má-fé do Impetrado, levando-se em conta, ainda, a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e dos artigos 7o, 9o e 10, e 77, § 6o, todos do Código de Processo Civil, e no artigo 32, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).” A liminar no mandado de segurança foi indeferida, em r. decisão proferida em 31/7/2022 (id. 38971685, págs. 244/6). Em 31/8/2022, o em. Des. Arquibaldo Carneiro proferiu o seguinte despacho (id. 38971685, pág. 254): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de mandado de segurança impetrado por G.F.G. contra ato judicial proferido pela i. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0735054- 50.2019.8.07.0001, na qual lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contra a mesma decisão atacada na presente impetração fora interposto o Agravo de Instrumento no 0720550-37.2022.8.07.0000, pela terceira interessada F. D. &amp; A. A., sociedade de advogados que o ora Impetrante integra. Naquela lide já houve o oferecimento de contrarrazões, estando o feito apto a julgamento pela e. 6a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Vera Andrighi. Nesse aspecto, tendo em vista que o impetrante integra o mesmo escritório de advogados que interpôs o agravo de instrumento no 0720550-37.2022.8.07.0000, esclareça o seu interesse na presente lide, sob aspecto da utilidade/necessidade e cabimento da impetração. Prazo de 5 (cinco) dias. Oficie-se a eminente Relatora do AGI 0720550-37.2022.8.07.0000, a Excelentíssima Desembargadora Vera Andrighi, noticiando a existência da resente impetração.” Cotejadas as datas de interposição deste AI 0720550-37.2022.8.07.0000 e do MSG 0718233-66.2022.8.07.0000, bem como os pedidos formulados, vê-se que que o mandado de segurança foi impetrado anteriormente e os requerimentos de ambos são os mesmos, ou seja, exclusão da condenação do Advogado integrante do escritório à multa por litigância de má-fé e recolhimento em definitivo do Ofício expedido para a OAB/DF. Assim, impetrado o mandado de segurança para se insurgir contra a r. decisão, operou-se a preclusão consumativa para a prática do ato, sendo vedado à parte utilizar-se de outro meio impugnativo, como na hipótese, em que interpõe agravo de instrumento, para combater o mesmo pronunciamento judicial e deduzir idêntica pretensão. Registre-se que a preclusão consumativa ocorre ainda que a parte se utilize de meio impugnativo incabível ou inadequado, uma vez que exaure-se a oportunidade para a prática do ato. Em conclusão, diante da impetração anterior, está configurado o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão consumativa, o que impõe não conhecer do presente agravo de instrumento.” Assim, independentemente da parte que integra o processo originário, assim como o agravo de instrumento ou o mandado de segurança, a decisão embargada não padece de omissão ou de contradição quanto as alegações de que: “(i) a sociedade Agravante não faz parte da ação autônoma movida pelo causídico; (ii) a sociedade Agravante é quem figura na qualidade de parte interessada nos autos de origem; e (iii) a sociedade Agravante igualmente possui interesse recursal para ver modificada a decisão proferida de forma arbitrária, autoritária e sobretudo indevida” (id. 39745308, pág. 2), observado: (i) a quem foi imputada a conduta de litigância de má-fé e cominadas as penalidades na r. decisão agravada, ou seja, ao Dr. Gabriel Ferreira Gambôa, integrante do escritório também agravante; e (ii) a pretensão deduzida tanto no mandado de segurança como no agravo de instrumento, qual seja, excluir a multa e demais sanções impostas na r. decisão agravada ao Dr. Gabriel Ferreira Gambôa. Acrescente-se que, quanto às alegações dos embargantes-agravantes relativas ao art. 77 do CPC, esta Relatoria, ao indeferir o efeito suspensivo, quando ainda não tinha conhecimento do mandado de segurança, assentou expressamente que (id. 36642337, pág. 4): “Em relação à invocação do disposto no art. 77, § 6o, do CPC, para defenderem a inaplicabilidade da multa ao Advogado privado, a penalidade imposta pela r. decisão não está fundamentada em ato atentatório à dignidade de justiça, mas em litigância de má-fé, disciplinada nos arts. 80 e 81 do CPC. De outro turno, o art. 5o do CPC dispõe que “aquele que de qualquer forma participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, não padecendo do vício previsto no art. 489, § 1o, do CPC. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora